Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-73.2025.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-73.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMILDO BISPO DE SOUZA - CPF: 384.784.801-10 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROMILDO BISPO DE SOUZA - CPF: 384.784.801-10 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SEGUROS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade da tarifa de cadastro e dos seguros contratados, mas mantendo a validade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se a capitalização diária de juros sem informação da taxa específica configura violação ao dever de informação; (ii) analisar se a contratação dos seguros caracteriza venda casada; e (iii) determinar as consequências jurídicas da abusividade reconhecida nos encargos do período de normalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros, embora permitida pela legislação, exige informação clara e específica da taxa aplicável, sendo abusiva quando ausente tal informação no contrato, violando o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. 4. Os contratos de seguro foram celebrados mediante propostas individualizadas, com campos específicos para manifestação de vontade do consumidor, demonstrando a facultatividade da contratação e afastando a caracterização de venda casada. 5. O reconhecimento da abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, enquanto a tarifa de cadastro permanece abusiva por ausência de demonstração de início do relacionamento entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A capitalização diária de juros em contratos bancários configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor. 2. A contratação facultativa de seguros, mediante propostas individualizadas com campos específicos para manifestação de vontade, não caracteriza venda casada. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 51, IV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ; REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ); REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ); REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
ROMILDO BISPO DE SOUZA e BANCO VOTORANTIM S.A.,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

A sentença (id. 372166430) reconheceu a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada (2,79% ao mês) e da capitalização de juros, considerando que a taxa não ultrapassava o patamar de abusividade estabelecido pela jurisprudência (1,5 vez a média de mercado). Julgou improcedentes os pedidos relativos às tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, ante a comprovação da efetiva prestação dos serviços. Contudo, reconheceu a abusividade da tarifa de cadastro, por ausência de comprovação de que o contrato representava o início do relacionamento entre as partes, e declarou a nulidade da contratação dos seguros (auto casco, responsabilidade civil facultativa, proteção financeira/prestamista e seguro de acidentes pessoais premiado), por caracterização de prática abusiva equiparável à venda casada. Condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de cadastro e seguros, determinando o recálculo do contrato com exclusão dos encargos declarados indevidos.

Em suas razões recursais (id. 372166431), o autor
ROMILDO BISPO DE SOUZA
alega que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a total procedência da demanda. Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios contratados (2,79% a.m./39,18% a.a.), que superam significativamente a taxa média de mercado registrada pelo Banco Central (29,14% a.a.), e a revisão dos juros é o que espera para garantir o mínimo de equilíbrio na avença. Argumenta ainda a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem (R$ 419,00) e registro (R$ 316,00), sustentando que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços. Quanto à capitalização de juros, alega que foi aplicada de forma diária sem a devida informação ao consumidor sobre o percentual da taxa, violando os artigos 6º, III, 46 e 52, II do CDC. Por fim, requer a reforma total da sentença para reconhecer a procedência integral dos pedidos.

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S.A
. interpôs apelação (id. 372166432) sustentando indícios de litigância predatória, com base na Recomendação n. 159/24 do CNJ e nos enunciados aprovados pelo TJ/SP sobre o tema. Alega que se trata de demanda massificada com petições iniciais genéricas e padronizadas. Quanto ao mérito, defende a legalidade da tarifa de cadastro, argumentando que foi a primeira operação. Sustenta a validade dos seguros contratados, alegando que foram pactuados de forma facultativa em instrumentos separados, não configurando venda casada. Argumenta que a contratação seguiu as diretrizes do REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ), que permite a contratação conjunta de financiamento e seguro desde que garantida a liberdade de escolha do consumidor. Contesta a aplicação da repetição em dobro, invocando o Tema 929/STJ. Requer ainda a aplicação da taxa Selic como consectário legal, com base na Lei nº 14.905/2024, e a minoração dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 372166439),
ROMILDO BISPO DE SOUZA
sustenta a manutenção da sentença de primeiro grau, defendendo a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Argumenta que a abusividade dos juros remuneratórios restou demonstrada pela discrepância entre a taxa contratada (39,18% a.a.) e a média de mercado (29,49% a.a.). Quanto aos seguros, alega configuração de venda casada por ausência de demonstração de contratação livre e facultativa. Sustenta que ficou demonstrada a cobrança cumulada de juros remuneratórios (2,79% a.m.), juros moratórios (1,00% a.m.) e multa contratual (2%) para o período de anormalidade, caracterizando comissão de permanência velada. Por fim, requer o total desprovimento do recurso do banco e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
, conforme comprovante juntado no Id. 372166433.

De acordo com os autos originários, o apelante
ROMILDO BISPO DE SOUZA
é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma, isento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível, interpostos por
recursos de apelação cível
, interpostos por
ROMILDO BISPO DE SOUZA e BANCO VOTORANTIM S.A.,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Primeiramente, impõe-se o exame da questão preliminar arguida.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno da revisão de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário nº 392038634, firmado entre as partes em 05/02/2025, no valor de R$ 108.415,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.005,00, com taxa de juros de 2,79% ao mês e 39,18% ao ano juntada aos autos no Id. 372166404.

No que tange à alegação do banco apelante sobre possível litigância predatória, embora mereça atenção a preocupação com demandas massificadas, não se verifica nos presentes autos elementos concretos que caracterizem abuso do direito de ação ou má-fé processual. O simples ajuizamento de ação revisional, ainda que seguindo padrões similares a outras demandas, não configura, por si só, litigância abusiva, sendo necessária a demonstração de conduta dolosa ou utilização do processo para finalidade ilícita, o que não restou comprovado.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"Tema nº 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"Tema nº 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"Tema nº 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula Vinculante nº 7, estabelece que “a norma do

§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em 2,79% ao mês e 39,18% ao ano e CET de 3,89% ao mês e 59,16% ao ano.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 05/02/2025 a taxa média de juros praticada no mercado era de 2,15% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
- código 25471
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado (
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 3,225% ao mês. Como a taxa contratada foi de 2,79% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Da capitalização dos juros

O contrato objeto da lide prevê expressamente a capitalização diária dos juros, conforme condições gerais da cédula de crédito bancário: “Reconheço como válida, eficaz e vinculante essa Cédula de Crédito Bancário ("CCB"), que representa o crédito bancário concedido pelo BV e reconheço, ainda, que essa CCB constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04. Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3) acrescidos dos juros remuneratórios (item G)
capitalizados diariamente
e já incorporados no Valor da Parcela (item E1)”.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Contudo, a ausência da taxa diária de juros no contrato configura violação ao dever de informação e transparência que deve reger as relações de consumo, tornando a cláusula abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela Presidência desta Corte Superior. 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável. 5. A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos. 6. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária." (...)”. (TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada. 2. A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme precedentes do STJ. (...) Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato. (...)”. (TJMT, 1002993-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

Embora a capitalização de juros seja permitida pela MP 2.170-36/2001, no caso concreto verifica-se que o contrato
não informa a taxa diária específica, limitando-se às taxas mensal e anual
. Essa omissão configura violação ao dever de informação previsto no CDC, tornando abusiva a cláusula de capitalização diária.

Portanto, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de informação da taxa diária no contrato, resta descaracterizada a mora da devedora, o que compromete o fundamento da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante.

De acordo com a tese firmada no Tema 28 do STJ: "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora." Assim, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente, encargo incidente no período da normalidade

Essa orientação jurisprudencial estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a cobrança de encargos moratórios e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

Em razão do reconhecimento da abusividade na capitalização de juros, declaro descaracterizada a mora do devedor, nos termos do Tema 28 do STJ.

Das tarifas bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Tarifa de Avaliação

No tocante à tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 399,00, foi demonstrado efetivamente a prestação do serviço, verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 372166422 – o Termo de Avaliação do Veículo.

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGUROPRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Tarifa de Cadastro

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Tema 620 STJ
: Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo nº 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. 4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade. 5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” (N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobrança das tarifa de cadastro é legal.

Dos Seguros

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado. Foram contratados 4 seguros:

Quanto aos contratos de seguro, a análise da documentação apresentada revela que foram celebrados de forma apartada do contrato principal de financiamento, envolvendo diferentes seguradoras. O banco logrou êxito em demonstrar que os seguros foram contratados mediante propostas individualizadas, com campos específicos para manifestação de vontade do consumidor (id. 372166420).

Os instrumentos foram devidamente assinado pela recorrida.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da prática, determinando a restituição dos valores pagos a título de seguro. O banco, em seu recurso, insurge-se contra esse entendimento, sustentando que a contratação se deu por instrumento próprio, com livre manifestação de vontade da consumidora e cumprimento do dever de informação.

A inversão do ônus da prova, instrumento de equilíbrio processual previsto no art. 6º, VIII, do CDC, transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a ausência de abusividade na contratação. No caso concreto, o banco cumpriu esse ônus mediante a juntada da proposta de seguro individualizada, os documentos que evidenciam não apenas a assinatura da consumidora, mas a existência de campo específico para manifestação de vontade quanto à adesão ou recusa do produto, com informação expressa sobre sua natureza facultativa e a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo. Esse conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção de abusividade, pois demonstra que a consumidora dispunha de informação adequada e de real possibilidade de recusa, sem comprometimento da obtenção do crédito principal .

A venda casada pressupõe o condicionamento, isto é, a ausência de alternativa real ao consumidor. Quando o fornecedor demonstra, de forma concreta e documentada, que o consumidor foi informado sobre a facultatividade do seguro e teve efetiva liberdade de escolha, a prática não se enquadra na vedação do artigo 39, inciso I, do CDC. Negar essa distinção seria equiparar situações substancialmente diversas, em violação ao princípio da isonomia e ao dever de coerência sistêmica do ordenamento jurídico.

No caso em exame, a proposta de seguros juntadas aos autos constitui indício relevante de que a contratação se deu de forma autônoma e informada. A consumidora, ao apor sua assinatura em instrumento específico destinado ao seguro prestamista, demonstra, ter tido ciência da natureza do produto contratado. A alegação de que não foi informada sobre a facultatividade do seguro, não encontra suporte probatório suficiente nos autos para prevalecer sobre a presunção de validade do negócio jurídico documentado.

Com efeito, os fatos comprovados nos autos indicam que a contratação do seguro foi formalizada em instrumento próprio, distinto do contrato de financiamento, com a assinatura da consumidora. Esse elemento probatório, apreciado em conjunto com a ausência de prova concreta de que a concessão do crédito estava condicionada à aquisição do seguro, conduz à conclusão de que não restou demonstrada, com a segurança necessária, a configuração da venda casada no caso concreto.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do recorrido, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A con
tratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ROMILDO BISPO DE SOUZA
para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, determinando o recálculo do contrato com a aplicação de juros simples
. DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO VOTORANTIM S.A.
para reconhecer a validade dos contratos de seguro celebrados, por não configurarem prática abusiva ou venda casada.

Mantenho os demais aspectos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026